Tribunal: TJPA
Processo: 0005431-84.2010.8.14.0006
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0005431-84.2010.8.14.0006

RECORRENTE: GERSON DOS SANTOS PERES NETO, JHONATA SILVADE ANDRADE

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INCISOS I, III E IV C/C O ART. 29 E ART. 14, INCISO II, TODOS DO CPB. 03 (TRÊS) VÍTIMAS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA.
RECURSO DE GERSON DOS SANTOS PERES NETO
: AUSÊNCIA ABSOLUTA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA E DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. MATERIALIDADE DO CRIME. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PROVA TESTEMUNHAL QUE COLOCA O ACUSADO NA CENA DO CRIME COMO MANDANTE. DÚVIDAS QUE DEVEM SER SANADAS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INVERSÃO DA ORDEM DE OITIVA DAS TESTEMUNHAS E DAS VÍTIMAS. MERA IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS PARTES. INDEFERIMENTO DAS DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELA DEFESA. DILIGÊNCIAS QUE PODERÃO SER NOVAMENTE REQUERIDAS EM MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO, APÓS A FASE DE PRONÚNCIA.
RECURSO DE JHONATA SILVA DE ANDRADE
: AUSÊNCIA ABSOLUTA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA E DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. MATERIALIDADE DO CRIME. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PROVA TESTEMUNHAL QUE COLOCA O ACUSADO NA CENA DO CRIME COMO EXECUTOR. DÚVIDAS QUE DEVEM SER SANADAS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DAS DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELA DEFESA. DILIGÊNCIAS QUE PODERÃO SER NOVAMENTE REQUERIDAS EM MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO, APÓS A FASE DE PRONÚNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Recurso de Gerson dos Santos Peres Neto
: Havendo indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, impossível se falar em impronúncia, uma vez que, cabe ao Conselho de Sentença, juízo soberano para apreciar as provas e teses suscitadas pela defesa e pela acusação, decidir acerca delas. Nesse passo, diante da prova produzida, revelando indícios suficientes de autoria contra o recorrente, a atuação do acusado na suposta ocorrência delitiva só poderá ser delineada ou, até mesmo excluída, pela autoridade competente para tanto, qual seja, o Conselho de Sentença, vez que há sim indícios de autoria suficientes a recomendar a análise dos fatos pelo Tribunal do Júri.

2. A inversão da ordem de oitiva das testemunhas e das vítimas consiste em mera irregularidade, não podendo ser decretada a nulidade do feito quando não demonstrada a ocorrência de qualquer prejuízo à defesa ou à acusação ou à busca da verdade real. Ademais, a expedição de carta precatória, nos termos do art. 222, §1º, do CPP, não suspende a instrução do processo, motivo pelo qual não há nulidade na inversão da ordem de produção probatória por força da realização de oitiva de testemunha por precatória.

3.
In casu
, não merece prosperar o pleito de nulidade por indeferimento de diligência requerida pela defesa, visto que, em se tratando de matéria reservada ao poder discricionário do magistrado, quando da observância do preceito norteador da busca da verdade real, a não realização de diligência não caracteriza, por si só, cerceamento de defesa. Vale destacar que, as diligências poderão ser novamente requeridas em momento processual oportuno, após a fase de pronúncia, consoante o disposto no art. 422 do CPP, logo, não há que se falar em nulidade.

4.
Recurso de Jhonata Silva de Andrade
: Havendo indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, impossível se falar em impronúncia, uma vez que, cabe ao Conselho de Sentença, juízo soberano para apreciar as provas e teses suscitadas pela defesa e pela acusação, decidir acerca delas. Nesse passo, diante da prova produzida, revelando indícios suficientes de autoria contra o recorrente, a atuação do acusado na suposta ocorrência delitiva só poderá ser delineada ou, até mesmo excluída, pela autoridade competente para tanto, qual seja, o Conselho de Sentença, vez que há sim indícios de autoria suficientes a recomendar a análise dos fatos pelo Tribunal do Júri.

5.
In casu
, não merece prosperar o pleito de nulidade por indeferimento de diligência requerida pela defesa, visto que, em se tratando de matéria reservada ao poder discricionário do magistrado, quando da observância do preceito norteador da busca da verdade real, a não realização de diligência não caracteriza, por si só, cerceamento de defesa. Vale destacar que, as diligências poderão ser novamente requeridas em momento processual oportuno, após a fase de pronúncia, consoante o disposto no art. 422 do CPP, logo, não há que se falar em nulidade.

6. Recursos conhecidos e improvidos, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer dos recursos e lhes negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão da VIDEOCONFERÊNCIA do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos quatro dias do mês de outubro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 04 de outubro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Gerson dos Santos Peres Neto
(nascido em
17/04/1991
) e
Jhonata Silva de Andrade
(nascido em
09/06/1989
) interpuseram
Recurso Penal em Sentido Estrito
, inconformados com a decisão prolatada em
15/03/2020
(ID 6316155 a ID 6316156 – págs. 677/680), pelo MM. Juiz de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA,
Dr. Cristino Magalhães Gomes
, que os
pronunciou
pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I, III e IV c/c o art. 29 e art. 14, inciso II, do CPB (
tentativa de homicídio qualificado
), para que sejam submetidos a julgamento pelo E. Tribunal do Júri desta comarca.

Narra a
denúncia
(ID 6315923 – págs. 11/14) que, no dia
13/11/2009
, por volta das 22h15min., em via pública, no
Conjunto Cidade Nova IV, WE 42
, que
Jhonata Silva de Andrade
, vulgo
Matrix
,
a mando de Gerson dos Santos Peres Neto
,
tentou contra a vida das vítimas Andreza Ferreira de Araújo, Andreia Ferreira de Araújo e Janaína Moraes e Silva
, efetuando
disparos de arma de fogo
contra estas.
Gerson era ex-companheiro da vítima Janaína e esta e suas amigas se desentenderam com a sua atual companheira no ano de 2009
.

No dia do fato, Andreza estava juntamente com as outras vítimas e outros amigos no local do crime, durante a comemoração de um aniversário,
quando o denunciado Jhonata passou de moto pelo local, aproximando-se das vítimas e efetuando disparos contra estas
, atingindo as vítimas Andréia, sua irmã, que em razão do disparo se encontra paralisada em uma cadeira de rodas e Janaína, sua amiga, que perdeu o movimento dos braços em razão do disparo, no entanto, sem atingir Andreza, uma vez que a
arma do denunciado falhou
no momento em que este tentou, tendo esta corrido para se salvar e o autor do crime se evadido do local.

Em
razões recursais de Gerson dos Santos Peres Neto
(ID 6316161 a ID 6316171 – págs. 692/725), a defesa requer a
impronúncia do acusado
, em face da
ausência absoluta de materialidade delitiva
. Postula que seja reconhecida a
violação ao princípio constitucional do devido processo legal
, face à
inversão da ordem de oitiva das testemunhas e das vítimas
, bem como pelo
indeferimento das diligências requeridas pela defesa
.

Em
razões recursais de Jhonata Silva de Andrade
(ID 6316171 a ID 6316176 – págs. 726/738), a defesa requer a
reforma da sentença de pronúncia
, para que seja declarada a
nulidade do processo pela ausência de materialidade delitiva
, bem como por
cerceamento de defesa
, sendo, o acusado
impronunciado
.

Em
contrarrazões de Jhonata Silva de Andrade
(ID 6316183 a ID 6316185 – págs. 759/765), a acusação pugna pela
confirmação da sentença de pronúncia do acusado
, vez que há indícios mais do que suficientes de que o recorrente fora o autor do crime em tela. Pugna pelo
improvimento
do recurso.

Em
contrarrazões de Gerson dos Santos Peres Neto
(ID 6316186 a ID 6316188 – págs. 767/773), a acusação pugna pela
confirmação da sentença de pronúncia do acusado
, vez que há indícios mais do que suficientes de que o recorrente fora o coautor do crime em tela. Pugna pelo
improvimento
do recurso.

Apreciando o recurso,
o juízo singular manteve a sua decisão
(ID 6316189 – pág. 775 –
juízo de retratação
).

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e
improvimento
dos recursos penais em sentido estrito manejados, mantendo-se inalterada a decisão de pronúncia em todos os seus termos, pelos seus jurídicos fundamentos (parecer ID 7359922 – págs. 782/787).

Em
15/02/2022
, despachei para
intimar as assistentes de acusação
, para apresentarem
contrarrazões
referente ao Recurso Penal em Sentido Estrito (ID 8140775 – pág. 788), no entanto,
decorrido o prazo legal, não houve manifestação
(Certidão ID 9311897 – pág. 789). Por sua vez, o
Parquet
ratificou sua manifestação anterior
, mantendo o entendimento pelo
conhecimento
e
improvimento
dos recursos (ID 9563713 – pág. 794).

É o relatório. Sem revisão.

OBS: Inclusão em pauta de julgamento da sessão de VIDEOCONFERÊNCIA, em face de petição dos advogados requerendo SUSTENTAÇÃO ORAL (ID 9943300).

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

MÉRITO
:

• RECURSO DE GERSON DOS SANTOS PERES NETO
:

1. Da impronúncia. Deficiência probatória. Ausência de materialidade delitiva. Impossibilidade. Requisitos da pronúncia presentes. Violação ao princípio constitucional do devido processo legal. Inversão da ordem de oitiva das testemunhas e das vítimas. Indeferimento das diligências requeridas pela defesa.

O inconformismo do recorrente consubstancia-se, em síntese, na reforma da decisão de pronúncia, pugnando por sua
impronúncia
pela
ausência de provas que o vincule ao crime que lhe foi imputado, bem como que nenhuma testemunha ou suposta vítima relacionou sua participação na cena do crime, inexistindo qualquer elemento de ligação entre ele e o delito em questão
.

É sabido que a pronúncia é uma decisão em que se reconhece a admissibilidade da acusação feita pelo representante do Órgão Ministerial com base na denúncia. Diante da
materialidade comprovada
e dos
indícios suficientes de autoria
, o juiz de primeiro grau determina que o acusado seja submetido ao Egrégio Tribunal do Júri. Essa decisão é de caráter eminentemente
declaratório
, ou seja, atesta a possibilidade de serem os fatos narrados na peça acusatória verdadeiros sob o enfoque do
princípio do

in dubio pro societate
.

Portanto, a sentença de pronúncia é uma
decisão interlocutória mista
, pois encerra uma fase processual e inicia uma nova fase procedimental, o que significa que para haver pronúncia precisa-se, tão somente, de
prova da materialidade do delito
e que o juiz singular possua
indícios da autoria
no sentido de formar seu convencimento e decidir pela pronúncia do acusado, submetendo-o ao
Tribunal Popular do Júri
, que é o juiz natural para julgamento dos crimes dolosos contra a vida e a ele incumbe analisar as teses acusatórias e defensivas.

In casu
, verifica-se que a
materialidade delitiva
restou comprovada pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(ID 6315925 – págs. 20/21), pelo
Laudo de Exame de Corpo de Delito: Lesão Corporal de Janaína Moraes da Silva
(ID 6315925 – pág. 23), pelo
Inquérito Policial
(ID 6315925 a ID 6315931 – págs. 24/43; págs. 49/50), pela
Ficha de Atendimento de Urgência e documentos médicos de Andreia Ferreira de Araújo
(ID 6316043 a ID 6316049 – págs. 387/397) e pelas
provas orais colhidas na polícia e em juízo
.

Do mesmo modo, os
indícios suficientes de autoria
restaram sobejamente demonstrados pelas
provas coligidas aos autos
. Quanto à
autoria delitiva
não se faz necessária a certeza da ação criminosa praticada pelo acusado, mas a
mera suspeita jurídica decorrente de indícios de autoria
.

A vítima
Andreza Ferreira de Araújo
relatou que, no dia dos fatos, estava em um aniversário com amigos e demais vítimas
quando o recorrente Jhonata passou de moto pelo local e efetuou diversos disparos em sua direção, atingindo a sua irmã Andreia Ferreira de Araújo e sua amiga Janaína Moraes e Silva, causando-lhes graves lesões
. As ofendidas Janaína e Andreia corroboraram o depoimento da vítima Andreza, apontando o recorrente
Jhonata como executor do crime e Gerson como o mandante, pois foi quem deu a ordem para o cometimento do crime
.

A vítima
Janaína Moraes e Silva
relatou em
sede policial
(ID 6315926 – págs. 26/27): “Que, a declarante conviveu maritalmente com o elemento Gerson dos Santos Peres Neto, por cerca de dois anos, tendo em comum um filho de dois anos, separando-se após esse período, ficando o referido indivíduo com uma amiga da declarante de prenome Alana Carrila Silveira; (...). Que, no dia 13/11/2009, por volta de 22h, quando a declarante se encontrava em um aniversário que estava sendo realizado às proximidades de sua casa, acompanhada dos colegas Andreza Ferreira de Araújo, Andreia Ferreira de Araújo, já em via pública, foi surpreendida pelo acusado, conhecido da declarante como Jhonata, vulgo Matrix, o qual se fazia conduzir uma motocicleta vermelha, quando este saiu em direção a Andreza, empunhando um revólver e, ao apontar para a cabeça desta, acabou por acionar por três vezes o gatilho de arma que não disparou, negando fogo; Que, ato contínuo, o acusado se dirigiu à pessoa da declarante, que, por conhecer o acusado e achar que o mesmo ainda a considerava, acabou sem ação, ficando parada no local, quando o acusado acabou por atirar três vezes em sua direção e alvejando-a no braço e tórax por diversas vezes, ocasião em que a amiga Andreia Ferreira de Araújo e sua irmã Andreza Ferreira de Araújo saíram correndo pedindo socorro, quando aquela (Andreia) acabou sendo atingida nas costas, enquanto a declarante saiu mesmo atingida correndo pedindo socorro. Que, o acusado ainda saiu atrás de Andreza, mas esta acabou por entrar em uma pizzaria ali próximo, quando o acusado, que é conhecido da declarante foi embora (...) Que, depois dos fatos em questão, a amizade de Matrix, Gerson Neto e Carrila se estreitaram ainda mais (...)”.

Em
juízo
, a vítima sobrevivente
Janaína Moraes e Silva
declarou que
tinha suspeitas e tinha ouvido falar através de terceiros que Gerson seria o mandante do crime
(ID 6316075 – págs. 482/484). Disse ainda: “Que é ex-companheira de Gerson, bem como que possui um filho com o mesmo; Que dias antes ao crime, estava em uma festa com uma amiga e Gerson também estava na mesma festa com a atual companheira, momento que se iniciou uma briga envolvendo a depoente, sua amiga, Gerson e a companheira do mesmo; Que, no dia seguinte à referida briga, recebeu um telefonema da companheira de Gerson a ameaçando e dizendo que “isso não vai ficar assim”; Que 04 (quatro) dias depois da referida briga, foi até a residência de suas amigas de infância (Andreia e Andreza) e decidiram ficar na esquina da rua, posto que estava tendo um aniversário no local, momento ao qual o denunciado Jhonata chegou até o local em uma motocicleta, efetuando disparos contra a mesma e suas amigas, porém, no momento em que o réu atirou em Andreza, a arma falhou, no entanto, passou a atirar contra a irmã de Andreza, tendo conseguido acertar a mesma; Que também foi atingida por Jhonata no evento criminoso, que ficou com sequelas no braço e na mão em virtude do crime; Que recebeu várias ameaças antes e depois do crime, tanto de Gerson quanto da companheira do mesmo; Que, após a separação, Gerson a agrediu fisicamente; Que tempos após os fatos foi morar em São Paulo, não tendo mais contato com os denunciados; Que declara ter a plena certeza que o autor dos disparos foi Jhonata”.

Ora, o conjunto probatório acostado aos autos,
a priori
,
proporciona as circunstâncias necessárias que autorizam identificar o acusado Gerson como o autor (mandante) do crime de tentativa de homicídio qualificado contra as 03 (três) vítimas Andreza, Janaína e Andreia
, já que
a pronúncia importa em mero juízo de admissibilidade da acusação, estando afeto ao Tribunal do Júri, a solução final do caso em tela
.

Nesse passo, diante dos
depoimentos mencionados
, revelando
indícios suficientes de autoria contra o recorrente
, a atuação do acusado na suposta ocorrência delitiva só poderá ser delineada ou, até mesmo excluída, pela autoridade competente para tanto, qual seja, o Conselho de Sentença, vez que, como disse,
há sim indícios de autoria suficientes a recomendar a análise dos fatos pelo Tribunal do Júri
.

Portanto, havendo
dúvidas
quanto à autoria delitiva imputada ao recorrente, deve a questão ser dirimida pelo Júri Popular, órgão competente para o julgamento do mérito da ação, além do que, na fase da pronúncia, vigora o
princípio do

in dubio pro societate
, não sendo exigido um juízo de certeza.

A
decisão de pronúncia encontra-se fundamentada
, de maneira satisfatória, tendo o juízo
a quo
lançado os motivos do seu convencimento, apreciando as provas constantes dos autos, porém, sem valorá-las subjetivamente, pois, nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar os indícios da autoria e prova da materialidade, o que ocorreu perfeitamente no caso em apreço, restando preenchidos os requisitos estatuídos no art. 413 do Código de Processo Penal Brasileiro.

Portanto,
não prospera o pleito de impronúncia
, uma vez que este só tem lugar quando se mostra, nos autos, de modo irretorquível,
ausente qualquer circunstância que impeça ao magistrado de firmar o seu convencimento sobre a materialidade do crime ou os indícios suficientes de autoria ou de participação
.

Por conseguinte, não obstante os argumentos sustentados pelo acusado em suas razões recursais, suas teses não restaram nitidamente comprovadas, diante das provas carreadas aos autos, as quais nos conduz à
presença sim de indícios
suficientes de autoria
a respaldar o decreto de pronúncia, devendo, portanto, ser mantida a sentença, ora atacada, para submeter o réu
Gerson dos Santos Peres Neto
a julgamento perante o Tribunal do Júri, pelo delito imputado na sentença de pronúncia.

O recorrente postula ainda a
nulidade da sentença de pronúncia
, aduzindo que houve
violação ao devido processo legal
, face à
inversão da ordem de oitiva das testemunhas e das vítimas
, bem como pelo
indeferimento das diligências requeridas pela defesa
.

Em primeiro lugar, cumpre destacar que, a inversão da ordem de oitiva das testemunhas e das vítimas consiste em
mera irregularidade
, não podendo ser decretada a nulidade do feito quando
não demonstrada a ocorrência de qualquer prejuízo à defesa ou à acusação ou à perquirição da verdade real
. Ademais,
a expedição de carta precatória
, nos termos do art. 222, §1º, do CPP,
não suspende a instrução do processo
, motivo pelo qual
não há nulidade na inversão da ordem de produção probatória por força da realização de oitiva de testemunha por precatória
.

Do mesmo modo,
não merece prosperar o pleito de nulidade por indeferimento de diligência requerida pela defesa
, visto que, em se tratando de matéria reservada ao poder discricionário do magistrado, quando da observância do preceito norteador da busca da verdade real,
a não realização de diligência não caracteriza, por si só, cerceamento de defesa
. Vale destacar que,
as diligências poderão ser novamente requeridas em momento processual oportuno
, após a fase de pronúncia, consoante o disposto no art. 422 do CPP, logo, não há que se falar em nulidade.

• RECURSO DE JHONATA SILVA DE ANDRADE
.

1. Da impronúncia. Deficiência probatória. Ausência de materialidad
e delitiva. Impossibilidade. Requisitos da pronúncia presentes. Cerceamento de defesa pelo indeferimento das diligências requeridas pela defesa.

O inconformismo do recorrente consubstancia-se, em síntese, na reforma da decisão de pronúncia, pugnando por sua
impronúncia
pela
ausência de provas que o vincule ao crime que lhe foi imputado
, devido estar a quilômetros de distância no momento do ilícito, vez que Jhonata estava em Belém/PA e o crime ocorreu em Ananindeua/PA;

É sabido que a pronúncia é uma decisão em que se reconhece a admissibilidade da acusação feita pelo representante do Órgão Ministerial com base na denúncia. Diante da
materialidade comprovada
e dos
indícios suficientes de autoria
, o juiz de primeiro grau determina que o acusado seja submetido ao Egrégio Tribunal do Júri. Essa decisão é de caráter eminentemente
declaratório
, ou seja, atesta a possibilidade de serem os fatos narrados na peça acusatória verdadeiros sob o enfoque do
princípio do

in dubio pro societate
.

Portanto, a sentença de pronúncia é uma
decisão interlocutória mista
, pois encerra uma fase processual e inicia uma nova fase procedimental, o que significa que para haver pronúncia precisa-se, tão somente, de
prova da materialidade do delito
e que o juiz singular possua
indícios da autoria
no sentido de formar seu convencimento e decidir pela pronúncia do acusado, submetendo-o ao
Tribunal Popular do Júri
, que é o juiz natural para julgamento dos crimes dolosos contra a vida e a ele incumbe analisar as teses acusatórias e defensivas.

In casu
, verifica-se que a
materialidade delitiva
restou comprovada pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(ID 6315925 – págs. 20/21), pelo
Laudo de Exame de Corpo de Delito: Lesão Corporal de Janaína Moraes da Silva
(ID 6315925 – pág. 23), pelo
Inquérito Policial
(ID 6315925 a ID 6315931 – págs. 24/43; págs. 49/50), pela
Ficha de Atendimento de Urgência e documentos médicos de Andreia Ferreira de Araújo
(ID 6316043 a ID 6316049 – págs. 387/397) e pelas
provas orais colhidas na polícia e em juízo
.

Do mesmo modo, os
indícios suficientes de autoria
restaram sobejamente demonstrados pelas
provas coligidas aos autos
. Quanto à
autoria delitiva
não se faz necessária a certeza da ação criminosa praticada pelo acusado, mas a
mera suspeita jurídica decorrente de indícios de autoria
.

A vítima
Andreza Ferreira de Araújo
relatou que, no dia dos fatos, estava em um aniversário com amigos e demais vítimas
quando o recorrente Jhonata passou de moto pelo local e efetuou diversos disparos em sua direção, atingindo a sua irmã Andreia Ferreira de Araújo e sua amiga Janaína Moraes e Silva, causando-lhes graves lesões
. As ofendidas Janaína e Andreia corroboraram o depoimento da vítima Andreza, apontando o recorrente
Jhonata como executor do crime e Gerson como o mandante, pois foi quem deu a ordem para o cometimento do crime
.

A vítima
Janaína Moraes e Silva
relatou em
sede policial
(ID 6315926 – págs. 26/27): “Que, a declarante conviveu maritalmente com o elemento Gerson dos Santos Peres Neto, por cerca de dois anos, tendo em comum um filho de dois anos, separando-se após esse período, ficando o referido indivíduo com uma amiga da declarante de prenome Alana Carrila Silveira; (...). Que, no dia 13/11/2009, por volta de 22h, quando a declarante se encontrava em um aniversário que estava sendo realizado às proximidades de sua casa, acompanhada dos colegas Andreza Ferreira de Araújo, Andreia Ferreira de Araújo, já em via pública, foi surpreendida pelo acusado, conhecido da declarante como Jhonata, vulgo Matrix, o qual se fazia conduzir uma motocicleta vermelha, quando este saiu em direção a Andreza, empunhando um revólver e, ao apontar para a cabeça desta, acabou por acionar por três vezes o gatilho de arma que não disparou, negando fogo; Que, ato contínuo, o acusado se dirigiu à pessoa da declarante, que, por conhecer o acusado e achar que o mesmo ainda a considerava, acabou sem ação, ficando parada no local, quando o acusado acabou por atirar três vezes em sua direção e alvejando-a no braço e tórax por diversas vezes, ocasião em que a amiga Andreia Ferreira de Araújo e sua irmã Andreza Ferreira de Araújo saíram correndo pedindo socorro, quando aquela (Andreia) acabou sendo atingida nas costas, enquanto a declarante saiu mesmo atingida correndo pedindo socorro. Que, o acusado ainda saiu atrás de Andreza, mas esta acabou por entrar em uma pizzaria ali próximo, quando o acusado, que é conhecido da declarante foi embora (...) Que, depois dos fatos em questão, a amizade de Matrix, Gerson Neto e Carrila se estreitaram ainda mais (...)”.

Em
juízo
, a vítima sobrevivente
Janaína Moraes e Silva
disse (ID 6316075 – págs. 482/484): “Que é ex-companheira de Gerson, bem como que possui um filho com o mesmo; Que dias antes ao crime, estava em uma festa com uma amiga e Gerson também estava na mesma festa com a atual companheira, momento que se iniciou uma briga envolvendo a depoente, sua amiga, Gerson e a companheira do mesmo; Que, no dia seguinte à referida briga, recebeu um telefonema da companheira de Gerson a ameaçando e dizendo que “isso não vai ficar assim”; Que 04 (quatro) dias depois da referida briga, foi até a residência de suas amigas de infância (Andreia e Andreza) e decidiram ficar na esquina da rua, posto que estava tendo um aniversário no local, momento ao qual o denunciado Jhonata chegou até o local em uma motocicleta, efetuando disparos contra a mesma e suas amigas, porém, no momento em que o réu atirou em Andreza, a arma falhou, no entanto, passou a atirar contra a irmã de Andreza, tendo conseguido acertar a mesma; Que também foi atingida por Jhonata no evento criminoso, que ficou com sequelas no braço e na mão em virtude do crime; Que recebeu várias ameaças antes e depois do crime, tanto de Gerson quanto da companheira do mesmo; Que, após a separação, Gerson a agrediu fisicamente; Que tempos após os fatos foi morar em São Paulo, não tendo mais contato com os denunciados; Que declara ter a plena certeza que o autor dos disparos foi Jhonata”

Ora, o conjunto probatório acostado aos autos,
a priori
,
proporciona as circunstâncias necessárias que autorizam identificar o acusado Jhonata como o autor (executor) do crime de tentativa de homicídio qualificado contra as 03 (três) vítimas Andreza, Janaína e Andreia
, já que
a pronúncia importa em mero juízo de admissibilidade da acusação, estando afeto ao Tribunal do Júri, a solução final do caso em tela
.

Nesse passo, diante dos
depoimentos mencionados
, revelando
indícios suficientes de autoria contra o recorrente
, a atuação do acusado na suposta ocorrência delitiva só poderá ser delineada ou, até mesmo excluída, pela autoridade competente para tanto, qual seja, o Conselho de Sentença, vez que, como disse,
há sim indícios de autoria suficientes a recomendar a análise dos fatos pelo Tribunal do Júri
.

Portanto, havendo
dúvidas
quanto à autoria delitiva imputada ao recorrente, deve a questão ser dirimida pelo Júri Popular, órgão competente para o julgamento do mérito da ação, além do que, na fase da pronúncia, vigora o
princípio do

in dubio pro societate
, não sendo exigido um juízo de certeza.

A
decisão de pronúncia encontra-se fundamentada
, de maneira satisfatória, tendo o juízo
a quo
lançado os motivos do seu convencimento, apreciando as provas constantes dos autos, porém, sem valorá-las subjetivamente, pois, nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar os indícios da autoria e prova da materialidade, o que ocorreu perfeitamente no caso em apreço, restando preenchidos os requisitos estatuídos no art. 413 do Código de Processo Penal Brasileiro.

Portanto,
não prospera o pleito de impronúncia
, uma vez que este só tem lugar quando se mostra, nos autos, de modo irretorquível,
ausente qualquer circunstância que impeça ao magistrado de firmar o seu convencimento sobre a materialidade do crime ou os indícios suficientes de autoria ou de participação
.

Por conseguinte, não obstante os argumentos sustentados pelo acusado em suas razões recursais, suas teses não restaram nitidamente comprovadas, diante das provas carreadas aos autos, as quais nos conduz à
presença sim de indícios
suficientes de autoria
a respaldar o decreto de pronúncia, devendo, portanto, ser mantida a sentença, ora atacada, para submeter o réu
Jhonata Silva de Andrade
a julgamento perante o Tribunal do Júri, pelo delito imputado na sentença de pronúncia.

In casu
,
não merece prosperar o pleito de nulidade por indeferimento de diligência requerida pela defesa
, visto que, em se tratando de matéria reservada ao poder discricionário do magistrado, quando da observância do preceito norteador da busca da verdade real,
a não realização de diligência não caracteriza, por si só, cerceamento de defesa
. Vale destacar que,
as diligências poderão ser novamente requeridas em momento processual oportuno
, após a fase de pronúncia, consoante o disposto no art. 422 do CPP, logo, não há que se falar em nulidade.

Ante o exposto,
conheço dos recursos
e
lhes nego provimento
, confirmando a sentença de pronúncia dos acusados
Gerson dos Santos Peres Neto
e
Jhonata Silva de Andrade
na sua integralidade.

É o voto
.

Belém/PA, 04 de outubro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 05/10/2022